Tribunal: TJMT
Processo: 1014763-08.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014763-08.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MOISES MAGNO MANSO DE OLIVEIRA - CPF: 003.689.161-46 (RECORRENTE), JOANA ALESSANDRA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 009.462.351-12 (ADVOGADO), ROZINALVA GONCALINA DA COSTA - CPF: 666.734.371-20 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1014763-08.2020.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Moises Magno Manso de Oliveira

Recorrido(s):
Tam Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
02/08/2022

Ordem: 25

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROGRAMA DE PONTOS – MILHAS AÉREAS - LIMITAÇÃO PARA EMISSÃO DE BILHETES A TERCEIROS – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS CONTRATUAIS PELO CONSUMIDOR – BLOQUEIO DA CONTA DE ACESSO COMO FORMA PREVENTIVA - ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - ATO REGULAR - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Primeiramente, no que tange aos Embargos de Declaração opostos pela ré/recorrida no id.

130801677, declaro-os prejudicados, por não haver qualquer vício a ser sanado, na medida em que o presente feito foi retirado da pauta de julgamento, vale dizer, não foi jugado naquela ocasião, de modo que inexistira matéria a ser embargada.

2.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, reconhecendo que não houve ato ilícito praticado pela ré.

3.

O autor sustenta que adquiriu 223.000 (duzentos e vinte e três mil) pontos de milhagem na data de 12/02/2020, pelo valor de R$ 6.020,00 (seis mil e vinte reais), junto à empresa ré, no entanto,
em 14/02/2020 foi comunicado que a sua conta foi suspensa pelo período de 06 (seis) meses, ante a constatação de prática irregular de “realizar emissões de passagens aéreas em benefício de 25 ou mais pessoas distintas do titular”.

4.

Em razão de tais fatos, pleiteia a reforma da sentença para o
desbloqueio da sua conta junto à reclamada, com a liberação dos pontos adquiridos, a restituição em dobro do valor pago pelos pontos e indenização por danos morais.

5.

Em que pesem as alegações do recorrente,
entendo que o regulamento da demandada que limita a emissão de 25 passagens aéreas pelo período de 12 (doze) meses não se afigura ilegal e abusivo, eis que
a restrição imposta somente revela o propósito de coibir possíveis práticas de comercialização de milhas, desvirtuando o programa de fidelidade, que não tem caráter comercial.

6.

Desse modo, como o participante deve se submeter às regras do programa,
não ficou comprovado qualquer ilícito praticado pela recorrida ao limitar a possibilidade de o recorrente adquirir passagens aéreas em nome de terceiros.

7.

Além disso, vê-se dos autos que a conta fora desbloqueada após o prazo de 6 (seis) meses previsto no mencionado regulamento, e que os pontos foram devidamente utilizados pelo consumidor após esse período.

8.

Assim, inexistindo qualquer ato ilícito perpetrado pela empresa recorrida, não há falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022